Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003299-83.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP - CNPJ: 00.793.249/0002-82 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - MATRIZ E FILIAL COM CNPJS DISTINTOS - EXPEDIÇÃO DE CND PARA FILIAL - POSSIBILIDADE - DÉBITOS EM NOME DA MATRIZ - AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas". (N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do mandado de Segurança no 1003299-83.2017.8.11.0003 impetrado por
BACKES & COELHO BACKES LTDA EPP,
que concedeu a segurança para o fim de determinar que autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ 00.793.249/0002-82, desde que não haja restrições vinculadas ao seu registro.

Como causa de pedir recursal, sustenta que é indevida a expedição de certidão negativa de débitos em nome da pessoa jurídica com referência apenas a negócios relacionados à filial, uma vez que existem pendências dessa mesma pessoa jurídica por negócios de outros de seus estabelecimentos, qual seja, a própria matriz.

Alega que "
n
ão obstante a recorrida sustente a autonomia administrativa da matriz e suas filiais, segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, “é a pessoa jurídica – e não a filial, que sequer tem personalidade jurídica própria – quem assume os direitos e obrigações decorrentes do ato ou do negócio celebrado e, portanto, quem assume, como todo o seu patrimônio, a correspondente responsabilidade”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 5751395, na qual requer a manutenção da sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença - id. 6941918 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos do mandado de Segurança no 1003299-83.2017.8.11.0003 impetrado por
BACKES & COELHO BACKES LTDA EPP,
que concedeu a segurança para o fim de determinar que autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ 00.793.249/0002-82, desde que não haja restrições vinculadas ao seu registro.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança impetrado por
BACKES & COELHO BACKES LTDA EPP

em face do ato tido como ilegal pelo
CHEFE DO PÓLO REGIONAL DE RONDONÓPOLIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
aduzindo, em síntese, que é empresa filiada e que inexistem na SEFAZ pendências tributárias ou irregularidades relativamente ao CNPJ da filial.

A sentença concedeu a segurança ao seguinte fundamento:

“De início anoto que, no âmbito do direito civil, a existência de mais de um estabelecimento (matriz e filiais) não confere personalidade jurídica própria a cada um desses estabelecimentos, muito embora tenham registro no CNPJ próprios. Os vários estabelecimentos nada mais são do que a descentralização das atividades de uma empresa, de sorte que o patrimônio continua sendo único (art. 1.142 do CC).

Todavia, para fins tributários, cada pessoa jurídica é identificada como contribuinte pelo número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, de modo que situação de regularidade fiscal deve ser considerada de forma individualizada.

Esse entendimento tem fundamento no artigo 127 do Código Tributário Nacional que consagra a autonomia dos estabelecimentos que tenha o respectivo CNPJ,
in verbis:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

(...).

Da leitura do texto legal acima, conclui-se que o artigo 127 do CTN reconhece a personalidade jurídica própria das filiais para efeitos tributários, de modo que não há óbice para a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da filial em face de pendências da matriz.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida pelo Tribunal deste Estado possui o entendimento no sentido de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, conforme julgados a seguir:

“TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão, devido às peculiaridades do caso, adotou a mesma linha de entendimento do STJ no sentido de que é possível a concessão de certidões negativas de débito tributário às empresas cujas filiais possuam débitos com a Fazenda Pública, desde que tenham números de CNPJ distintos, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. 3. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.651.634; Proc. 2017/0000519-9; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/04/2017)”.

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa. (TJMT; RNEC 63795/2016; Capital; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 05/12/2017; DJMT 30/01/2018; Pág. 143)

Nesse contexto, considerando que há informações nos autos de que a empresa impetrante, com CNPJ próprio, não possui pendências fiscais (fls. 22 do PDF), não pode ser admitida a negativa com base na existência de débitos ou pendências da matriz.

Ressalta-se que referida certidão é imprescindível para o exercício da atividade comercial da impetrante, ficando restrita ao desenvolvimento normal de sua atividade econômica.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à expedição da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, independente da existência de qualquer pendência relativa ao estabelecimento matriz, por se tratar a impetrante de empresa filial, que não possui débitos fiscais em seu nome.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ora, a empresa matriz e demais filiais, desde que possuam CNPJ distintos, são dotadas de autonomia jurídico-administrativa para fins tributários, na forma do art. 127, II, do CTN,
in verbis:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

(
...)

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

Nessa linha, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, em havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial/matriz não impede a expedição de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 857.853/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2016, AgRg no AREsp. 660.736/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.6.2016, AgInt no REsp. 1.434.810/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.6.2016. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1771041 ES 2018/0257496-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1
. Esta Corte firmou o entendimento de que "é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa" (AgRg no REsp 1.114.696/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 20/10/09).
2. Esse entendimento decorre do princípio da autonomia de cada estabelecimento da empresa, consagrado no art. 127, I, do CTN, que tenha o respectivo CNPJ, o que justifica o direito à certidão positiva com efeitos de negativa em nome de filial de grupo econômico, ainda que fiquem pendências tributárias da matriz ou de outras filiais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 657920 AM 2015/0017990-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

Em sentido idêntico, são os precedentes deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.

(N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL - DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais , ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa.

(N.U 0028181-22.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

Partindo dessas premissas, como restou demonstrado que para a filial não consta qualquer irregularidade fiscal - id. 5751365 -, situação essa não questionada pela própria apelante, torna-se evidente a violação a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
e em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019